Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por GERALDA DA PENHA CLAUDINO, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0702856-98.2022.8.07.0018, tendo como parte agravada o Distrito Federal. A decisão recorrida foi exarada nos seguintes termos, Id. 142558076: “ Os autores informam que o agravo de instrumento de no 0717615- 24.2022.8.07.0000 foi provido para rejeitar a impugnação apresentada pelo réu e homologar os cálculos apresentados pelos exequentes, os quais aplicaram o IPCA-E como índice de correção monetária, e requereram o imediato prosseguimento do feito mediante a remessa dos autos à contadoria judicial e posterior expedição dos requisitórios cabíveis (ID 142384513). Entretanto, em consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifica-se que ainda não houve o trânsito em julgado do mencionado recurso, razão pela qual indefiro o pedido. Assim, aguarde-se o trânsito do agravo de instrumento de no 0717615- 24.2022.8.07.0000. ” Em face desta decisão, a agravante interpôs embargos de declaração, cuja decisão restou assim assentada, Id. 144833543: “A autora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 142558076, que indeferiu o pedido para imediato prosseguimento do feito tendo em vista que ainda não houve o trânsito em julgado do agravo de instrumento. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos interpostos, tendo ele se manifestado pelo seu desprovimento (ID 144639654). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a autora que a decisão proferida é omissa pois o feito deveria prosseguir com a expedição dos requisitórios e a determinação para aguardar o trânsito em julgado do recurso implica na concessão de efeito suspensivo. Sem razão, no entanto. Ressalta-se que foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento de no 0717615-24.2022.8.07.0000 (ID 126927377), interposto em face da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, com a determinação para que se aguarde o julgamento do presente recurso a fim de que se evite tumulto processual, portanto, não há qualquer omissão na decisão impugnada, cuidando-se na verdade da correta tramitação processual em observância ao decidido no referido recurso para que se aguarde a decisão definitiva. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho a decisão de ID 142558076. Aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento de no 0717615-24.2022.8.07.0000.” Em suas razões recursais, o recorrente entende que a decisão agravada esbarra no que foi decidido no julgamento do AGI 0717615-24.2022.8.07.0000, que não é necessário aguardar o trânsito em julgado de tal recurso, que não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo, que incide ao caso a súmula 405 do Supremo Tribunal Federal. Prossegue afirmando que, a permanecer o entendimento do juiz a quo, implicaria em concessão ex ofício de efeito suspensivo e por autoridade incompetente e que, após o julgamento do Agravo de Instrumento 0717615-24.2022.8.07.0000 não houve nada que justificasse a suspensão da execução, em face dos recursos manejados pelo Distrito Federal. Diz que a plausibilidade do direito, a justificar o efeito suspensivo, está caracterizado no erro de procedimento e na afronta à decisão deste Tribunal. Aduz que a demora no julgamento causará danos irreparáveis, ante a natureza alimentar das verbas buscadas. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo, configurada na suspensão da decisão agravada e na determinação no sentido que o feito volte a tramitar na origem. No mérito, pede pelo provimento deste recurso. Preparo regular, Id. 43234408. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que a questão examinada pela decisão agravada, aparentemente, não permite concluir, num primeiro momento, o perigo da demora. Ora, observando a decisão guerreada, é possível perceber que houve o indeferimento do pleito relativo ao retorno dos autos ao trâmite regular junto à Primeira Instância, com fins de se proceder à execução, tendo em vista que o magistrado processante afirmou ser necessário aguardar o trânsito em julgado do recurso junto à instância revisora. Tal recurso, se trata do Agravo de Instrumento n.o 0717615-24, julgado pelo Colegiado da 3a Turma Cível, cujo acórdão foi impugnado por meio de embargos de declaração, Id. 41047692, os quais ainda pendem de julgamento, conforme observado no andamento processual respectivo junto ao PJe. Assim, diante desse contexto fático, aparentemente, o direito aqui posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. No que concerne ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. É que, a despeito de a parte agravante argumentar que o bem da vida perseguido tem natureza alimentar, fato é que, ainda há recurso pendente de análise, como já mencionado. Portanto, não vejo como presente o requisito do periculum in mora. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão do efeito suspensivo, razão pela qual o INDEFIRO, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Brasília, 07 de fevereiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora